Tribunal: TJES
Processo: 5011532-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011532-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ROZALEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS.
SÓCIO QUE NÃO CONSTA NA CDA. ÔNUS DA PROVA DO FISCO DE DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE
DO SÓCIO.
I
NAPTIDÃO NA RECEITA FEDERAL QUE NÃO EVIDENCIA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quando o pedido de redirecionamento da execução se faz a sócio que não figura na CDA, como é o caso em análise, cabe ao Fisco demonstrar sua responsabilidade, comprovando que o referido sócio agiu com excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatuto, ou que ocorreu dissolução irregular da empresa, nos termos do art. 135 do CTN.

2.
Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou o julgador de origem, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária.

3.
Ademais, o fato de tratar-se a sociedade empresária executada de uma Microempresa (ME) não afasta a aplicação desse entendimento, mormente porque
“deixar de aplicar os requisitos inseridos no art. 135 do Código Tributário Nacional às microempresas e empresas de pequeno porte é deturpar a intensão máxima do normativo complementar n. 123/2006. Afastar sua aplicação é violar, de forma indireta, o objetivo insculpido nos arts. 146, III, d, e 179 da Constituição Federal de 1988
(...) a aplicação subsidiária dos elementos normativos insculpidos no art. 135 do Codex Tributário é medida inafastável para que se conjeture o redirecionamento da execução fiscal, ainda que se trate de microempresa.
” (
STJ,
AgInt no REsp n. 1.601.373/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 3/5/2019.).

4.

Não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

em face de r. decisão ID 25036194 dos autos de origem, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara de Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital que, na ação de execução fiscal que move em desfavor da pessoa jurídica
ROZALEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, indeferiu a pretensão de redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios da empresa jurídica executada.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 6167912, em síntese, a municipalidade agravante alega que:
(I)

“
Nos termos do art. 134 do CTN, no caso de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, os sócios respondem solidariamente em razão dos nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis”
;
(II)

“
Já o art. 135 o CTN prevê causas de responsabilidade pessoal dos sócios em atos praticados com excesso de poderes, infração legal, contrato social ou estatutos
”;

(III)
“Especificamente em relação as ME's e EPP's, consta expressamente na sua lei de criação a possibilidade de responsabilização solidária dos sócios em caso de baixa sem a quitação dos débitos fiscais
”;
e que
(IV)

“No caso concreto, à luz da situação fática apresentada, a empresa se trata de EPP baixada voluntariamente sem quitar as dívidas tributárias, faz surgir a responsabilidade dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos”.

Com fulcro nessas afirmações, o agravante alega a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja concedida a tutela provisória de urgência recursal para que seja deferido o redirecionamento pleiteado.

Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal no ID 6199995.

Na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (evento 3276040), foi assentado que se trata, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo recorrente em desfavor de
ROZALEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
em que se objetiva o adimplemento do débito tributário inscrito em dívida ativa, conforme CDA ́s nº 2245/2016, 2247/2016.

Devidamente citada a pessoa jurídica executada, não foram encontrados bens para satisfazer a dívida.

Instado a se manifestar, o recorrente salientou que
“
a pessoa jurídica foi baixada voluntariamente após o ajuizamento (22/05/2017), de modo que é o caso de redirecionamento em face dos sócios à luz do dispositivo supracitado, eis que são responsáveis solidários pelo tributo em comento em razão da baixa voluntária, considerando ainda que conforme extrato da JUCEES, após o registro da pessoa jurídica em 2008 não houve inclusão de outros sócios.”
Requereu, assim,
“o redirecionamento da presente execução em face dos sócios eis que são responsáveis solidários à luz do § 5º do artigo 9º da lei complementar federal nº 123/2006”,
o que fora indeferido pelo magistrado de singela instância na decisão recorrida.

Com efeito, consoante cediço, nos casos em que a execução é proposta em face da pessoa jurídica, mas os nomes dos sócios constam, também, da CDA, há presunção de que sejam devedores, há a possibilidade de redirecionamento da execução, cabendo aos sócios da pessoa jurídica o ônus de provar causa excludente das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, inclusive, consolidou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp nº 1.104.900/ES, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

Tema nº 103
: Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN ou seja, não houve a prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.

Por outro lado, quando o pedido de
redirecionamento da execução
se faz
a sócio que não figura na CDA,
como é o caso em análise,
cabe ao
Fisco demonstrar sua responsabilidade,
comprovando que o referido sócio agiu com
excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatuto, ou que ocorreu dissolução irregular da empresa, nos termos do art. 135 do CTN
.

Na esteira dessa compreensão, houve edição da Súmula nº 430 do STJ, segundo a qual,
“o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou o julgador de origem,

a apontada
dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos
,
não servindo
para essa finalidade a
mera juntada
do
Cadastro Nacional
de
Pessoa Jurídica
, que
apenas indica
a

baixa cadastral
em decorrência da extinção por encerramento da
liquidação voluntária
.

A
liquidação voluntária
da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa,
não evidenciando
, portanto,
dissolução irregular
.

Ademais, o fato de tratar-se a sociedade empresária executada de uma Microempresa (ME) não afasta a aplicação desse entendimento, mormente porque
“deixar de aplicar os requisitos inseridos no art. 135 do Código Tributário Nacional às microempresas e empresas de pequeno porte é deturpar a intensão máxima do normativo complementar n. 123/2006. Afastar sua aplicação é violar, de forma indireta, o objetivo insculpido nos arts. 146, III, d, e 179 da Constituição Federal de 1988
(...) a aplicação subsidiária dos elementos normativos insculpidos no art. 135 do Codex Tributário é medida inafastável para que se conjeture o redirecionamento da execução fiscal, ainda que se trate de microempresa.
” (
STJ,
AgInt no REsp n. 1.601.373/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 3/5/2019.)

Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) I. Nos termos da jurisprudência, 'a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.101.728/SP, Min. Teori Albino Zavascki, na sessão do dia 11.3.2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que a simples falta do pagamento de tributo não configura, por si só, circunstância que acarrete a responsabilidade subsidiária dos sócios. (...) Somente as irregularidades constantes do art. 135 do CTN, quais sejam, prática de atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, são aptas a permitir o redirecionamento do processo executivo aos sócios' (STJ, AgRg no AREsp 504.349/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/06/2014).

II. Mencionado entendimento aplica-se, igualmente, às micro e pequenas empresas. Dessarte, 'esta Turma, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 1.122.807/PR (Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 23.4.2010), deixou consignado, preliminarmente, que, com o advento da Lei Complementar 128/2008, o artigo 78 da Lei Complementar 123/2006 foi revogado e seu conteúdo normativo passou a inserir-se no art. 9º. No retromencionado precedente, ficou decidido que o
art. 9º da Lei Complementar 123/2006 requer a prática comprovada de irregularidades, apurada em processo administrativo ou judicial, para permitir o redirecionamento. Somente as irregularidades constantes do art. 135 do CTN, quais sejam, prática de atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, são aptas a permitir o redirecionamento do processo executivo aos sócios. Permitir o redirecionamento do executivo fiscal no caso de microempresas e empresas de pequeno porte sem a aplicação do normativo tributário é deturpar a intenção insculpida na Lei Complementar 123/2006: fomentar e favorecer as empresas inseridas neste contexto. Nesse sentido é que a Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reiterou o entendimento já sedimentado nesta Corte, no sentido que 'a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no art. 135 do CTN''
(STJ, REsp 1.216.098/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2011). III. Agravo Regimental improvido." (AgRg no AREsp 396.258/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/8/2015, DJe 4/9/2015.)

Assim, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular.

A propósito, sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PARA A PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA
. A
CONDIÇÃO DE INAPTA JUNTO À RECEITA FEDERAL NÃO PRESSUPÕE INDÍCIO SUFICIENTE DE QUE A EMPRESA FOI DISSOLVIDA IRREGULARMENTE
. SÚMULA Nº 435 EDITADA PELO STJ QUE DISPÕE QUE SE PRESUME DISSOLVIDA IRREGULARMENTE A EMPRESA QUE DEIXAR DE FUNCIONAR NO SEU DOMICÍLIO FISCAL, SEM COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.
AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE EVIDENCIAR QUE A EMPRESA DEVEDORA DEIXOU DE FUNCIONAR NO SEU DOMICÍLIO FISCAL
. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0057324-63.2019.8.16.0000 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 25.05.2020).

Ressalta-se, por fim, que segundo entendimento do STJ,
“
o redirecionamento da execução fiscal,
na hipótese de dissolução

irregular
da sociedade ou de sua presunção, deve
recair sobre o sócio-gerente que se encontrava no comando da entidade quando da dissolução irregular ou da ocorrência de ato que presume a sua materialização
, nos termos da Súmula 435/STJ, sendo
irrelevantes a data
do surgimento da obrigação tributária (
fato gerador
) bem como o
vencimento
do respectivo
débito fiscal
".
(EDv nos EREsp n. 1.530.483/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 30/6/2022).

(...).

À vista dessas considerações,
conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento aos sócios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.